Tribunal: TJSP
Processo: 0000215-55.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Recurso da defesa – Redução da pena, tendo em vista que a arma fora adquirida para a proteção do acusado – Reincidência e confissão caracterizadas – Penas aplicadas no mínimo legal – Inexistência de causa de diminuição – Regime prisional aberto mantido, diante do conformismo ministerial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000215-55.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
DANIEL FREIRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-55.2016.8.26.0150 -Voto no 35.394
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000215-55.2016.8.26.0150
APELANTE: DANIEL FREIRE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE COSMÓPOLIS VARA ÚNICA (PROC. No 841/2016)
VOTO No 35.394
APELAÇÃO CRIMINAL
Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido Recurso da defesa Redução da pena, tendo em
vista que a arma fora adquirida para a proteção do acusado
Reincidência e confissão caracterizadas Penas aplicadas no
mínimo legal Inexistência de causa de diminuição Regime
prisional aberto mantido, diante do conformismo ministerial
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 204/207, cujo relatório
se adota, condenou DANIEL FREIRE DA SILVA ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 14, da Lei no 10.826/03.
Inconformado, apela o acusado sustentando
que a arma apreendida era instrumento de defesa, já que sofria
ameaças constantes de sindicalistas e trabalhadores, razão pela qual
se torna demasiada a pena imposta, pretendendo, assim, a sua
redução (fls. 227 e 234/237).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
241/244), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-55.2016.8.26.0150 -Voto no 35.394
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 262/290).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 16 de
fevereiro de 2016, por volta de 08h40min, na Rua Paulo Leivas
Macação, no 29, Parque Dona Esther, cidade e comarca de
Cosmópolis, Daniel Freire da Silva transportava arma de fogo,
consistente em revólver calibre 38, marca Taurus, municiado com 06
(seis) cartuchos intactos de mesmo calibre, número de série
SH757290, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e
laudo pericial (fls. 48/51), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que o acusado transportava a
arma acima descrita, devidamente municiada, na mochila que
carregava nas costas, ocasião em que policiais o abordaram e, em
revista pessoal, localizaram o armamento.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pelo apelante, uma vez
que busca, tão somente, a redução da pena.
De qualquer modo, cumpre consignar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-55.2016.8.26.0150 -Voto no 35.394
4
não prospera a alegação de que o artefato apreendido se destinava à
proteção do apelante, calcada em eventual estado de necessidade, ou
mesmo em legítima defesa, já que não satisfeitos os requisitos legais.
Ademais, o pressuposto da descriminante do
estado de necessidade é a existência de um direito do agente ou de
terceiro, que é salvo com o sacrifício do direito de outrem.
Logo, não se pode dizer amparado pela
justificativa penal quem é surpreendido pela polícia na posse de arma
de fogo municiada sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, sob a vazia alegação de que assim
agia para resguardar a própria vida.
O extinto Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo já se pronunciou no sentido de que “para o
reconhecimento da excludente de estado de necessidade, que legitimaria a conduta
do agente, é necessária a ocorrência de um perigo atual e, não, um perigo eventual e
abstrato” (RJDTACRIM 11/135).
Assim também é o posicionamento desta
Colenda
14a
Câmara
de
Direito
Criminal
(Apelação
no
993.06.010702-0,
Rel.
DES.
HERMAN
HERSCHANDER,
j.
09.09.2010).
Ainda,
sequer
cuidou
o
acusado
de
comprovar as ameaças que teria suportado, ônus que somente a ele
incumbia, consoante estabelece artigo 156, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-55.2016.8.26.0150 -Voto no 35.394
5
Penal.
E mesmo que fosse o propósito do acusado
de apenas fazer cessar ou evitar injusta agressão, não deveria ter
adquirido o armamento, muito menos de forma irregular, mas, isto
sim, ter se valido dos meios pertinentes, com a solicitação de
providências junto à autoridade policial.
Cabe anotar, outrossim, que o ilegal porte de
arma e munições constitui infração penal de perigo abstrato ou
presumido, de modo a coibir que bens jurídicos de maior relevância,
tais como o patrimônio, a integridade física e a própria vida, sejam
maculados.
E o laudo pericial foi conclusivo, atestando a
possibilidade de utilização eficaz da arma e das munições
apreendidas (fls. 48/51).
Por outro lado, não comporta reparo a
dosimetria da pena levada a efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada
no mínimo, porquanto favoráveis os critérios norteadores do artigo
59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, escorreita a
compensação da circunstância agravante da reincidência (fls.
114/119 e 160/162) com a atenuante da confissão espontânea, nos
termos do artigo 67, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-55.2016.8.26.0150 -Voto no 35.394
6
Convém destacar, de outro tanto, que, ainda
que eventualmente reconhecida atenuante inominada no caso, não
teria esta o condão de propiciar a redução da pena aquém do
patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu
que “ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes
genéricas não podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS, Rel.
MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 17.11.98).
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já
assentou o entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Na terceira e última fase da dosagem,
ausentes outras causas modificadoras aplicáveis, conservo a pena do
apelante na forma como imposta.
O regime prisional, por outro lado, deve ser
estipulado em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo
59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do
mesmo Diploma. Por essa razão, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta ao apelante seria o fechado,
uma vez que, como já sublinhado, é reincidente.
Todavia, à míngua de recurso ministerial,
mantenho a modalidade prisional mais branda, em razão do princípio
que veda a reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-55.2016.8.26.0150 -Voto no 35.394
7
Em face também da recidiva, inviável a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por não se
mostrar socialmente recomendável, ou a concessão do sursis, tendo
em vista o disposto nos artigos 44, II, e artigo 77, I, ambos do Código
Penal.
Ante
o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator